Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO CORRETAMENTE DEFERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. MUDANÇA DE FONTE PAGADORA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIA. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO. PLANILHA. TAXA DE JUROS. RETIFICAÇÃO.
1. Rejeitadas as preliminares de negativa de prestação jurisdicional em relação à irregularidade de representação processual da massa falida, à atuação do Ministério Público e do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, à impugnação da decisão que concedeu a justiça gratuita à Autora, à inadequação da via eleita, à cobrança excessiva e ao cerceamento de defesa, pois todas elas foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo.
2. Devidamente demonstrada, por meio de balanço patrimonial, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
4. Correta a via Monitória eleita pela Autora para a cobrança do débito oriundo de contratos que não se configuram como títulos executivos extrajudiciais, em razão da ausência das duas testemunhas previstas no art. 784, III, do CPC/15.
5. Os princípios apontados pela Ré (boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato e não onerosidade excessiva) devem ser observados por todas as partes das relações contratuais.
6. A Ré deu causa ao débito ora em discussão ao mudar de fonte pagadora e não comunicar a alteração ao Banco Autor, o que impediu a migração dos pagamentos dos empréstimos, bem como ao não promover o pagamento ou a consignação dos valores devidos.
7. Observado que o valor dos juros mensais constante da tabela de atualização apresentada pela Autora está um pouco acima do efetivamente contratado, deve ser determinada a correção dela a fim de ser apurado o valor realmente devido.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.